Tribunal: TJSP
Processo: 2025003-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer – pleito de concessão de provisória de urgência para fins de restabelecimento imediato de todos os anúncios da conta da empresa autora que foram desativados pela requerida – indeferimento na origem – ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – situação fática e jurídica que, de plano, não evidencia a

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer – pleito de concessão de provisória de urgência para fins de restabelecimento imediato de todos os anúncios da conta da empresa autora que foram desativados pela requerida – indeferimento na origem – ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – situação fática e jurídica que, de plano, não evidencia a probabilidade do direito – necessidade de maior dilação probatória - decisão mantida - recurso desprovido.